Tribunal: TJDFT
Processo: 0732037-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0732037-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANES NASCIMENTO ARAUJO FILHO, MARIA GUSTAVA WANDERLEY DE CARVALHO AGRAVADO: SANDRA REGINA SOARES DESPACHO Em atenção ao que dispõem os arts. 9o e 10 do CPC, intime-se as agravantes para se manifestarem sobre eventual inadmissibilidade do agravo de instrumento por não enquadramento das matérias recursais nas restritas hipóteses de cabimento, elencadas no art. 1.015 do CPC. Também esclareçam as partes o porquê de protocolização do recurso de agravo de instrumento em processo diverso daquele em que ocorreu a prolação da decisão agravada, eis que esta foi proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença de n. 0708852-03.2024.8.07.0020, enquanto o processo de referência do presente recurso é o de n. 0708481-73.2023.8.07.0020, que trata do despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança. Em acréscimo, na oportunidade, também devem esclarecer em que consiste o interesse recursal dos agravantes na interposição do presente agravo de instrumento, tendo em vista que as razões apresentadas, além de serem dissociadas dos fundamentos do decisum atacado, são exatamente as mesmas trazidas no agravo n. 0746460-32.2023.8.07.0000, o qual restou não reconhecido. Antecipo que, no caso, vislumbro atuação passível de aplicação de multa por má-fé. Assim, manifestem-se as partes agravantes sobre o possível não conhecimento do recurso, no prazo de 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator